Tribunal: TJDFT
Processo: 0733094-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO APARELHADA POR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIQUIDEZ E CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. INSTRUMENTO NEGOCIAL SUBSCRITO PELOS SUJEITOS OBRIGACIONAIS E POR DUAS TESTEMUNHAS. TESTEMUNHAS. IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. OBRIGAÇÃO DELIMITADA EM MONTANTE CERTO. CONTRAPRESTAÇÃO EVIDENCIADA. DÉBITO INADIMPLIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO INCONTROVERSO. EXTENSÃO DO PACTUADO. CONTROVÉRSIA. PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A exigência insculpida no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, no sentido de que o documento particular que encerra obrigação líquida, certa e exigível deve, para que alcance eficácia de título executivo, estar firmado por duas testemunhas deve ser interpretada em conformidade com a destinação do pressuposto, que é resguardar a legitimidade das manifestações volitivas encartadas no contrato, prevenindo-se que restem amalgamadas pelos vícios do consentimento.
2. Sob o prisma da origem genética e destinação teleológica da exigência de o instrumento particular estar subscrito por duas testemunhas para que seja transubstanciado em título executivo, a nuança de que, conquanto tenham presenciado a formação do consenso e não subsista dúvida acerca da sua identificação, não foram devidamente individualizadas, não afeta a satisfação do pressuposto formal por traduzir o contratado a manifestação volitiva livre e conscientemente externada pelos contratantes, e realizado o necessário ao aperfeiçoamento do testemunho, que é a certeza de quem o protagonizara.
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que o exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, encerre obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, donde, aparelhada com contrato de prestação de serviços, vínculo obrigacional de natureza bilateral, deve lastreá-la em prova de que adimplira a contraprestação que lhe corresponde, assegurando-lhe o direito de perceber a prestação pecuniária convencionada (CPC, arts. 784, III, e 787).
4. Conquanto inexorável que contrato de prestação de serviços devidamente subscrito por duas testemunhas encerre instrumento formal qualificável como título executivo, encerrando vínculo obrigacional de natureza bilateral, a apreensão de que se reveste com os atributos da certeza e liquidez demanda seu aparelhamento com comprovante de que o exequente adimplira a contraprestação que lhe estava afetada, irradiando a germinação da prestação reservada àquele que o contratara.
5. Aviando o executado embargos do devedor ventilando, como fato extintivo do direito creditório derivado do título que aparelhara a pretensão executória formulada em seu desfavor e hábil a resultar na extinção da execução, a inexigibilidade da obrigação porquanto aparelhada com título desprovido desse atributo e na ausência de débito por falta de prestação de serviço, atrai para si o ônus de evidenciar a resolução do contrato antes da germinação das pretensões reputadas inadimplidas e de infirmar os comprovantes exibidos pelo exequente, resultando que, dele não se desincumbido, a pretensão absolutória deduzida no âmbito dos embargos que formulara deve ser refutada, preservando-se intangível a obrigação exeqüenda por estar retratada em título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade (CPC, arts. 373, I, 784, III e 787)
6. Emergindo do cotejo dos elementos de convicção reunidos no caderno processual a constatação de que o embargante, ignorando o encargo que lhe estava debitado, não guarnecera o que aduzira com qualquer elemento de prova, deixando desprovidos de lastro material os fatos que alinhara no sentido de inexistência de débito devido à ausência de prestação de serviço, a rejeição do pedido que formulara almejando a extinção da execução aviada em seu desfavor consubstancia corolário inexorável da circunstância de que o direito invocado restara desguarnecido dos fatos constitutivos que o aparelhariam.
7. Emergindo dos autos que a exequente aparelhara a exordial com os elementos probatórios aptos a comprovarem que de fato ocorrera a prestação de serviço, ensejando a apreensão de que os serviços contratados vinham sendo satisfatoriamente prestados, e não tendo o embargante apresentado fatos capazes de infirmar essa compreensão ou comprovar a subsistência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito perseguido, ressoa patenteado que as provas coligidas e içadas como aptas a conferirem exigibilidade ao contratado são aptas ao desiderato a que se propunham, sobressaindo indene de dúvidas que deveras forrara o credor suas alegações com o devido lastro probatório.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.